Tribunal: CARF
Processo: 16572.000059/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16572.000059/2011-14
ACÓRDÃO
2202-011.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANILDO CORREA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. Comprovado o
pagamento e apresentado documento idôneo que contém a identificação
do profissional, é possível a reversão das glosas realizadas a este título.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reestabelecer a dedução de despesa médica de R$ 920,00.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000059/2011-14
2
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido abaixo:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento (NL) no 2008/052703161898687 de fls. 31/39, relativamente ao ano-
calendário 2007, exercício 2008, por meio da qual foi apurada Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas e foram realizadas glosas referentes
a deduções consideradas como indevidas de Dependentes, Despesas Médicas,
Pensão Alimentícia, Previdência Privada e Fapi e de Despesas com Instrução.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da NL, a Autoridade
Fiscal expressa que o contribuinte foi regularmente intimado, não tendo atendido
à Intimação.
Em decorrência, foi efetuado o lançamento. Abaixo transcreve-se de forma
resumida o teor da descrição dos fatos:
- Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para
o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 1.240,65. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 334,25;
- foi glosado o valor de R$ 3.169,20 deduzido indevidamente a título de
Dependentes, por falta de comprovação;
- foi glosado o valor de R$ 920,00 deduzido indevidamente a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação;
- foi glosado o valor de R$ 18.500,00 deduzido indevidamente a título de
titulo de pensão alimentícia judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de
comprovação;
- foi glosado o valor de R$ 897,19 deduzido, indevidamente a título de
Contribuição a Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, e - foi
glosado o valor de R$ 450,00 deduzido, indevidamente a título de Despesa
com Instrução, por falta de comprovação.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000059/2011-14
3
3. Como resultado da omissão de rendimentos apurada e das glosas efetuadas, foi
apurado Imposto de Renda Suplementar de R$ 5.208,30, sujeito a multa de ofício
e juros de mora nos termos da legislação vigente.
4.
Cientificado
em
15/02/2011
(fl.
40),
o
interessado
apresentou
tempestivamente, em 16/03/2011, a impugnação parcial de fls. 03/04, instruída
com os documentos de fls. 05/45.
Alega, em síntese, que:
- o valor de R$ 897,19 refere-se a pagamento de contribuição à Previdência
Privada ou Fapi do contribuinte e o montante deduzido a este título não
ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados;
- a glosa de R$ 3.169,20 é indevida, pois o dependente é filho(a) ou
enteado(a), com idade até 21 anos de idade (Ana Karla Silva Pinto e
Alexandre Giordani Silva Pinto);
- o valor de R$ 920,00 refere-se a despesas médicas de filho(a) ou
enteado(a), com idade até 21 anos de idade (Alexandre Giordani Silva
Pinto);
- em relação ao valor de R$ 18.500,00, questiona o valor de R$ 7.200,00. O
valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de aumentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual;
- não houve omissão de rendimentos no valor de R$ 1.240,65, pois o valor
foi recebido pelo filho (ação trabalhista) por meio de seu CPF devido ao fato
de o filho ser menor de idade; - concorda com essa infração Dedução
Indevida com Despesa de Instrução.
5. Tendo em vista a impugnação parcial, a parte do crédito tributário não
impugnada correspondente a Imposto de Renda Suplementar no valor de R$
1.850,12, relativo a fração da pensão alimentícia (R$ 18.500,00 - R$ 7.200,00) e a
glosa de despesa com instrução (R$ 450,00), foi transferida para o processo no
10980.723648/2011-86 e o presente processo encaminhado para análise da
unidade de origem do contribuinte em cumprimento à Instrução Normativa RFB
no 1.061, de 4/08/2010 (fl. 55).
6. Foi, então, expedido o Despacho Decisório no 2586, de 18/08/2017, que deferiu
parcialmente o cancelamento do crédito tributário, com a redução da exigência
de imposto suplementar para R$ 2.103,12. Foi ressaltado que em 08/07/2011
houve a transferência para o processo no 10980-723.648/2011-86 do crédito
tributário de R$ 1.850,12 referente à parte não impugnada do lançamento.
7. Após ciência do Despacho Decisório em 01/09/2017 (fl. 65), o contribuinte
solicitou cópia do processo e apresentou a manifestação de fls. 73/80 onde
expõe, resumidamente, que:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000059/2011-14
4
- efetuou o pagamento do valor indicado na 1a notificação recebida de
Receita Federal em 47 parcelas, corrigidas mensalmente;
- lhe causou estranheza o fato de não constar qualquer informação a
respeito desse pagamento no presente processo;
- havia entendido que naquela oportunidade tinha quitado o valor devido à
Receita Federal, tendo em vista ter realizado os pagamentos mensalmente;
- no entanto, apesar do pagamento indicado, decorridos mais de 6 (seis)
anos da homologação do acordo e 2 (dois) anos da quitação do
parcelamento efetuado, foi novamente surpreendido com a cobrança de
valores relativos à Declaração e Imposto de Renda de 2007;
- discorda integralmente da cobrança, a uma porque como dito, comprovou
naquela oportunidade todos os pagamentos efetuados, através da juntada
de recibos. A duas, porque, como dito, apesar de ter anexado aos autos
todos os recibos que comprovavam o pagamento, efetuou o parcelamento
e pagamento do valor devido à época, apurado pela Receita;
- desta forma, requer a extinção da cobrança indicada no Despacho
Decisório n.° 2586 de 18/08/2017;
- caso não seja este o entendimento desta Receita Federal, contesta os
itens do relatório e seus fundamentos, conforme abaixo:
- glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 920,00): a decisão
merece ser reformada, uma vez que não reflete o entendimento do
Conselho de Contribuinte. A despesa refere-se a tratamento odontológico,
cujo pagamento foi efetuado em seu nome, conforme faz prova os
comprovantes já acostados nos autos. O profissional de saúde que realizou
o tratamento, possui registro no Conselho Regional de Odontologia - CRO
ativo, bem como estabelecimento fixo na cidade de Matinhos-PR, e emitiu
os recibos quando da realização do tratamento, e ainda há que se ressaltar
que quando da declaração de imposto de renda, os profissionais de saúde e
empresas declaram o imposto via DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
(DMED), informações estas que podem ser utilizadas pela Receita no
cruzamento dos dados fornecidos pelo contribuinte, no caso de haver
divergência entre a declaração da pessoa física e do profissional, o que de
fato não ocorreu no presente caso;
- de acordo com a legislação, se o contribuinte pagou ao médico e este deu
um recibo com as informações necessárias, a Receita deve aceitar, mesmo
sem emissão de nota fiscal. Se o contribuinte pagar com cheque e escrever
no verso que aquele valor se destina para pagamento de uma consulta,
também vale como recibo, ao entrar na conta do médico. É o princípio da
verdade material, segundo o qual o que interessa é comprovar que aquela
operação realmente aconteceu;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000059/2011-14
5
- há que se considerar que o contribuinte de fato apresentou recibos de
pagamento do tratamento odontológico a que se submeteu seu
dependente(filho), e o valor gasto com o procedimento não é elevado
considerando a média dos custos de saúde no país. Ainda como dito
anteriormente, a Receita Federal dispõe de instrumentos de fiscalização
que possibilitam confirmar o recolhimento do imposto de renda sobre os
honorários recebidos pelo profissional de saúde;
- o artigo 8o do Decreto n.° 3.000, de 1999, dispõe que "...na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.";
- desta forma, de acordo com o entendimento acima esposado e tendo
preenchido os requisitos legais, requer prazo para apresentação dos recibos
de acordo com o que determina a legislação, tendo em vista que de fato
não houve dedução indevida de despesa médica, mas tão somente o não
preenchimento integral dos pressupostos quando da apresentação dos
recibos que comprovam o pagamento do tratamento médico;
- glosa de Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais),
indevidamente deduzido a título de despesas com pensão alimentícia, por
falta de comprovação;
- importa esclarecer que a documentação apresentada não foi examinada
de forma escorreita, visto que a dedução relativa a pensão alimentícia está
comprovada pelos recibos de pagamento documentação original
apresentada à Receita Federal. Haja vista que apesar de não existir acordo
judicial homologado, a mesma foi paga regularmente, através de recibos de
pagamento, já acostados às fls. 07; 08; 09 e 10;
- não assiste razão à Receita Federal em não glosar o valor pago à título de
pensão alimentícia nos valores de R$ 5.300,00 (Norma Ramos Patrício) e RS
6.000,00 (Simone Pereira Pinto). Em primeiro lugar o requerente no seu
entendimento havia entregue à receita toda a documentação necessária na
sua declaração do exercício de 2008;
- não há como o requerente fazer qualquer dedução a menor, posto que os
valores foram pagos mensalmente, durante todo o ano de 2007;
- a jurisprudência de nossos Tribunais em especial a legislação das Turmas
Recursais, discordam da determinação restrita. O fundamento é o de que
aceitar como passíveis de serem deduzidas da base de cálculo do imposto
de renda tão somente as pensões alimentícias decorrentes de decisão
judicial ou de acordos homologados judicialmente, seria desprestigiar
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000059/2011-14
6
aquele pai ou companheiro que espontaneamente efetuou o seu
pagamento, sem a necessidade de ser compelido a fazê-lo, como ocorreu
no presente caso, em que o contribuinte pagou espontaneamente a pensão
alimentícia;
- em respeito aos princípios da isonomia e da razoabilidade, a pensão deve
integrar a base de cálculo para fins de dedução, mesmo aquela resultante
de acordo extrajudicial ajustado entre as partes interessadas, sob pena de
afronta ao dever de sustento familiar;
- na linha do posicionamento trilhado pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, embora a previsão legal seja a de que podem ser deduzidos da base
de cálculo do imposto de renda os valores pagos a título de alimentos ou
pensões, "em cumprimento de acordo ou decisão judicia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais", a interpretação deve ser homogênea
e sistêmica, conjugada ao Sistema Tributário Nacional, o que implica
concluir que a pensão alimentícia é dedutível da base de cálculo do Imposto
de Renda, seja ela decorrente de decisão judicial ou não, mas desde que
devidamente comprovada;
- requer o acolhimento da manifestação para reconhecer como regular a
declaração de renda do contribuinte relativa ao ano-calendário 2007,
exercício 2008, cancelando-se integralmente o débito fiscal, por ser medida
de direito.
8. O processo foi então encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife-PE, nos termos do disposto na Portaria RFB no 453, de
11/04/2013 e art. 2o da Portaria RFB no 2.231, de 14/06/2017, para análise. (fl.
103-107)

Após a revisão de ofício do lançamento realizada pelo despacho decisório de fls. 58-
60, sobreveio o acórdão no 12-96.723, proferido pela 21a Turma da DRJ/RJO, sem ementa, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fl. 103-111) ocasião em que foi enfrentada apenas
a alegação de regularidade de dedução de despesa médica, nos termos abaixo:

Da revisão do lançamento.
14. De início, registre-se que, com relação às infrações lançadas "Omissão de
Rendimentos" no valor de R$ 1.240,65; "Dedução Indevida de Dependentes" no
valor de R$ 3.169,20, e "Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi" no valor
de R$ 897,19, houve a revisão de ofício por parte unidade de origem, que no
Despacho Decisório de fls. 58/60 excluiu a omissão apontada e restabeleceu
integralmente as referidas deduções tendo em vistas a documentação
comprobatória apresentada pelo contribuinte.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000059/2011-14
7
15. Em se tratando da infração "Dedução Indevida de Pensão Alimentícia", o
Despacho Decisório considerou comprovado o valor impugnado de R$ 7.200,00,
mantendo a glosa no valor de R$ 11.300,00, em relação ao qual o contribuinte
não havia se insurgido na impugnação. O valor do crédito tributário (IR)
correspondente ao valor da glosa de R$ 11.300,00 compôs, inclusive, o valor já
parcelado e quitado.
16. Por fim, a autoridade revisional manteve integralmente o lançamento da
"Dedução Indevida de Despesa Médica" tendo em vista que o contribuinte anexou
três recibos emitidos pelo profissional Edison Leopoldo que não atendem os
requisitos exigidos pela legislação.
17. Como resultado da revisão de ofício efetuada por meio do Despacho
Decisório, o saldo do crédito tributário (IR Suplementar) controlado pelo
presente processo foi revisado para R$ 253,00 sujeito aos acréscimos legais
(multa e juros). Foi extinto pela revisão o valor de R$ 3.105,18, conforme parte
do extrato do processo de fl. 63 abaixo transcrita:
18. Assim, passo a analisar apenas a manutenção da glosa referente à dedução
indevida de despesa médica no valor de R$ 920,00.

Cientificada em 20/07/2018 (fl. 116), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 14/08/2018 (fl. 119), em que pede a reforma do acórdão recorrido para que seja
reconhecida a regularidade da dedução de despesa médica com base nas segundas vias dos
recibos, apresentadas em conjunto com a peça recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário, pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade. O Recurso Voluntário é parcial e combate apenas a questão referente à dedução
de despesa médica no importe de R$ 920,00.
Destaca-se que, a rigor, não é cabível o conhecimento de documentos que não se
amoldem às hipóteses previstas no artigo 16, § 4o, incisos, do Decreto no 70.235, de 1972, quais
sejam impossibilidade de apresentá-la em conjunto com a impugnação, motivos de força maior ou
para contrapor argumentos que posteriormente foram trazidos aos autos. No caso em questão, a
Recorrente apresentou segunda via de recibos para atender a uma demanda que, embora fosse
seu dever comprovar desde o início, foi reforçada pela DRJ após a comprovação dos pagamentos,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000059/2011-14
8
que entendeu pela impossibilidade de reversão da glosa por não ter endereço no recibo
apresentado.
Feito este esclarecimento, entendo que há excepcionalidade no caso a justificar a
análise da prova apresentada em conjunto com o Recurso Voluntário à fl. 120.
A Recorrente defende a regularidade de dedutibilidade de despesas médicas com
profissional dentista, glosada pela fiscalização após ter caído na malha fiscal.
Em conjunto com sua impugnação, defendeu a regularidade de despesa médica
com dependente de até 21 anos de idade (Alexandre), no importe de R$ 920,00 (fl. 3), e apresenta
alguns recibos simples, carimbados pelo Dr. Edison Leopoldo (fl. 8).
A DRJ assim tratou a matéria:

Da Dedução com Despesa Médica 19. Verifica-se que o interessado em sua
Declaração de Ajuste Anual pleiteou dedução de despesas médicas no valor total
de R$ 920,00, dedução essa glosada pela Fiscalização quando da análise da
declaração e mantida pela unidade de origem em procedimento de revisão de
ofício.
20. Em sede de impugnação refere que trata-se de despesa incorrida com o filho
Alexandre Giordani Silva Pinto e, na manifestação de fls. 73/80, que a despesa
refere-se a tratamento odontológico com profissional que possui registro no
Conselho Regional de Odontologia (Edison Leopoldo) e estabelecimento fixo na
cidade de Matinhos/PR. Assinalou que os profissionais de saúde declaram o
imposto via Declaração de Serviços Médicos(DMED) em relação a qual a Receita
pode realizar o cruzamentos dos dados. Referiu que o valor gasto não é elevado e
que a Receita Federal dispõe de instrumentos de fiscalização que podem
confirmar o recolhimento do imposto de renda sobre os honorários recebidos
pelo profissional de saúde.
21. Requereu prazo para a apresentação de recibos de acordo com o que
determina a legislação e anexou cópias de Certidão de Regularidade CRO/PR do
profissional Edison Leopoldo e extratos de conta corrente bancária (fls. 82/95).
22. De acordo com a legislação tributária, a documentação comprobatória das
despesas com saúde, para efeito de dedução da base de cálculo do imposto de
renda, deve necessariamente conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do prestador
do serviço.
Alternativamente, o contribuinte pode apresentar como prova o cheque
nominativo utilizado como meio de pagamento de tais gastos. Reproduzo abaixo
partes do art. 8o da Lei no 9250, de 26/12/1995:
(...)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.813 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000059/2011-14
9
23. Temos que conforme disciplina o art. 73 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), abaixo transcrito, para fins de
dedução o ônus da prova é do sujeito passivo, cabendo a esse apresentar a
documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca do fato
informado em sua declaração de ajuste:
(...)
24. Feitas essas observações iniciais, cabe analisar o caso concreto objeto da
presente lide.
25. Analisando-se os documentos constantes do presente processo, verifica-se
que o contribuinte não apresentou documentos que atendessem às exigências da
legislação porque os documentos apresentados (fl. 08) não possuem os requisitos
mínimos exigidos por lei, por não indicarem o endereço do profissional. Cumpre
informar que a Certidão de Regularidade CRO/PR do profissional Edison
Leopoldo e os extratos de conta corrente bancária (fls. 82/95) não são
documentos hábeis para comprovar a despesa médica.
26. Cabe esclarecer ao contribuinte que a Dmed foi instituída em Instrução
Normativa RFB no 985, de 22 de dezembro de 2009, não existindo à época dos
fatos e que a comprovação das deduções pleiteadas cabe ao contribuinte.

Veja-se que a questão destes autos diz respeito à suficiência da prova produzida
pela Recorrente que autorizaria a dedução da despesa médica pleiteada, ocasião em que a DRJ
reconheceu que não havia sido apresentada comprovação idônea.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta a segunda via dos recibos
com endereço do profissional dentista que teria realizado o de ortodontia. Considerando a
comprovação dos valores pagos, que perfazem o importe de R$ 920,00, bem como apresentadas
as seguida via dos recibos, é possível reverter a glosa de despesa médica no importe indicado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para
reestabelecer a dedução de despesa médica de R$ 920,00.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 133
DF CARF MF
Original